Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
I. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo.
II. Se o recorrente não comprova o preparo no ato de interposição e, conquanto intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso.
III. Agravo Interno desprovido.